Tribunal: TJES
Processo: 5040602-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040602-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MAGNA MARIA BRITO ROMANHA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040602-71.2023.8.08.0024

Recorrente:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida:
MAGNA MARIA BRITO ROMANHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TERMO DE RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO DESEJADO. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

ALEGA A AUTORA QUE HOUVE FRAUDE NA PACTUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OBJETO DOS AUTOS. ADUZ QUE UM FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA OFERTOU PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE UMA DÍVIDA REFERENTE A UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO ITAÚ. CONTUDO, REALIZOU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DA AUTORA,
NO VALOR DE R$ 2.573,66, A SER PAGO EM 84 PARCELAS DE R$ 75,00, DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESTACA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO E PROMOVEU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA OFERTADA, PORÉM A RÉ MANTEVE OS DESCONTOS MENSAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, A FIM DE:
“
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo n° 62748563;
TORNAR

DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória de urgência de id 34960059;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 225,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU
, SUSCITA AS SEGUINTES PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, POR NÃO VISLUMBRAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, NA MEDIDA EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA ANALISAR A ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DE IGUAL MODO, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ISTO PORQUE, O DIREITO DE AÇÃO NÃO ESTÁ CONDICIONADO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, SALVO ALGUMAS EXCEÇÕES QUE A JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA ADOTAM, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE DANO QUE, NO CASO CONCRETO, RESPALDA A DEMANDA DIRETAMENTE M JUÍZO, NA FORMA DA RATIO DECIDENDI DO RE 631.240/MG. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.

NO MÉRITO, DESTACA: - A VALIDADE DO CONTRATO; - A AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES; - A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO; - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

EM CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO:
NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. AUTORA ACREDITAVA QUE ESTAVA REALIZANDO RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AO DESCOBRIR QUE SE TRATAVA DE UM NOVO CONTRATO, PROCEDEU COM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUNTO
AO PROCON, COMO TAMBÉM EFETUOU
A DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE LHE FOI DISPONIBILIZADO. AS ATITUDES DA AUTORA CORROBORAM A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRAM BOA FÉ, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICIDADES DO CASO, EXTENSÃO DO DANO E PODER ECONÔMICO DAS PARTES. AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)